Tribunal: STF
Processo: HC 52571
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL. O RECURSO "EX
OFFICIO", DE SENTENÇA ABSOLUTORIA, FOI ABOLIDO PELA LEI N.5.726, DE
29.10.71. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE CONDENAÇÃO NA SEGUNDA
INSTÂNCIA, EM PROVIMENTO DE RECURSO OFICIAL JA ENTÃO ABOLIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS".